Tribunal: STF
Processo: RHC 235307
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Katia Pereira de Queiroz, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 850.314/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Katia Pereira de Queiroz contra o ato coator proferido pela Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo que, nos Autos da Apelação n. 0000066-40.2018.8.26.0263, deu parcial provimento à insurgência defensiva, redimensionando a pena da paciente a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, e a 2 anos de detenção, pela prática de condutas descritas nos art. 312, c/c o art. 327, § 2º, do Código Penal, e art. 90, c/c o art. 99, § 1º, da Lei n. 8.666/1993. 



    Os impetrantes alegam, em síntese, que foi a paciente condenada, como corré, à pena maior do que a do autor do delito, prefeito da cidade, condenado como incurso no art. 1º, I, § 1º, do Decreto-Lei n. 201/1967. 



    Sustentam que o delito admite coautoria, conforme a teoria monista da culpabilidade.



    Pedem a concessão da ordem para retificar a pena (fls. 3/9) (eDOC 10)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 27)



    Nesta Corte, a recorrente requer “a reforma do v. acórdão ora recorrido e, por conseguinte, a alteração da pena da PACIENTE para 2 anos de reclusão pelo delito de peculato conforme o art. 1º, Inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67.”



    Requer, ainda, “seja a pena corporal alterada para restritiva de direitos, como realizado ao corréu Valmir Domingos.” (eDOC 33)



    A PGR opina pelo improvimento do recurso. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso é manifestamente inadmissível, porquanto o debate que se pretende instaurar não consta do acórdão impugnado.



    De fato, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, sem que a questão enfrentada perante este STF tenha sido objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (ou mesmo quando ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores), a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ademais, não há teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso. (art. 21, 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente